Tribunal: TJDFT
Processo: 0737675-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737675-44.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: RUTH NOEME RIBEIRO D E S P A C H O Nos termos do art. 1.012 §1o V do CPC, a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação quando confirma a tutela de urgência. Dessa forma, a apelação interposta pela Bradesco Saúde S.A. só tem efeito devolutivo. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator